Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702111-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: THAIS GOES MARTINS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora